Tribunal: CARF
Processo: 10580.901810/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901810/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.236 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
CORSEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
ESTIMATIVAS
COMPONENTES
DO
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
A análise do direito creditório de Saldo Negativo pleiteado por meio de
DCOMP não implica violação ao prazo para homologação tácita de estimativas
compensadas componentes do referido Saldo Negativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA NA PRÓPRIA CONTABILIDADE.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO
Muito embora a ausência de declaração em DCTF do débito de estimativa
componente do saldo negativo que se pretende aproveitar não seja requisito
para a compensação na própria contabilidade permitida pelo artigo 66 da Lei no
8.383/91 e pelo artigo 14 da IN 21/97, com a homologação parcial da
compensação veiculada no Despacho Decisório, competia ao contribuinte fazer
prova do direito creditório demonstrando o valor da estimativa apurado e sua
efetiva compensação a partir de suas declarações contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, afastar a preliminar suscitada e negar provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901810/2010-35
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901810/2010-35

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Tratam os autos de declaração de compensação no 26876.77190.110805.1.3.03-
9050 transmitida no ano de 2005 com base em créditos decorrentes de Saldo Negativo de CSLL
apurados no ano-calendário de 2000 para cuja formação contribuiu a quitação da estimativa de
junho de 2000, em parte por meio de DARF de R$ 577,26 e em parte por meio de compensação
com tributo de mesma espécie efetuada na própria contabilidade do contribuinte (R$ 708,30)
valendo-se de crédito de pagamento a maior da estimativa de janeiro do ano-calendário de 1999,
conforme permitido à época pelo artigo 66 da Lei no 8.383/91. O PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é o de no 38813.83928.021006.1.7.03-3608 (retificador).
Analisada a formação do direito creditório com base nas informações disponíveis
nos sistemas da Receita Federal, o saldo negativo informado pelo contribuinte em sua DIPJ e na
DCOMP de valor R$ 3.186,61 não foi integralmente localizado, restando confirmada apenas a
quantia de R$ 2.478,30.
Assim, foi emitido o Despacho Decisório, cuja decisão homologou parcialmente
o PER/DCOMP no 26876.77190.110805.1.3.03-9050.
Cientificado, o contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade,
limitando-se a afirmar o seguinte:
“Nossa manifestação de inconformidade está baseada no valor de R$708,30 não
confirmado pela Receita Federal da Bahia conforme despacho decisório em
epígrafe.
No entanto, este valor foi corretamente compensado com parte da CSLL do mês
de janeiro de 1999 que havia sido recolhida a maior. Na época em que foi feita a
compensação (CSLL fato gerador junho/2000) não havia PER/DCOMP, apenas
era permitido ser compensado impostos da mesma natureza. Portanto, tudo foi
feito de acordo com a Legislação da época (há mais de 10 anos atrás) e
posteriormente demonstrado no PER/DCOMP em epígrafe.”

O Acórdão da DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo que a não confirmação decorreu do fato de que a DCTF do contribuinte indicava
como débito de estimativa de junho de 2000 apenas a quantia de R$ 577,26 entendendo assim
que não seria possível admitir para a composição de saldo negativo estimativa de valor superior
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901810/2010-35

ao confessado pelo contribuinte em sua DCTF, já que esta declaração tinha como requisito
estabelecido pelo artigo 7o, XI da IN 73/96 a informação das compensações.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se arguindo:
a) Que a tela do sistema de consulta da DCTF presente no Acórdão Recorrido não
corresponderia ao layout atual, já que na época de referida compensação não existia
campo para a demonstração da compensação como nos moldes atuais.
b) Que o pagamento a maior da estimativa de janeiro de 1999 no montante exato de R$
708,30 teria restado comprovado conforme DIPJ e DARF anexos.
c) Que o não reconhecimento do direito creditório implicaria dupla tributação.
Assim requereu a homologação da DCOMP em questão e, subsidiariamente o
reconhecimento da prescrição do crédito tributário, já que a compensação ocorreu há mais de 10
anos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– Preliminar

Muito embora o contribuinte tenha arguido a prescrição em caráter subsidiário ao
mérito, trata-se de questão preliminar que como tal deve ser apreciada.

O contribuinte argui a prescrição por entender que a compensação em tela teria
sido feita na própria contabilidade do contribuinte há mais de 10 anos, razão pela qual defende o
decurso do prazo prescricional para se questionar a origem do direito creditório. Ao que tudo
indica, o contribuinte referiu-se à prescrição quando na realidade o instituto potencialmente
aplicável à espécie seria a decadência decorrente de eventual homologação tácita da
compensação da estimativa que compôs o saldo negativo.

Entretanto, o entendimento predominante nesta Corte e que tem sido chancelado
pela CSRF vem se firmando no sentido de que o direito da fiscalização de confirmar o direito
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901810/2010-35

creditório do contribuinte inicia-se com a transmissão do correspondente pedido de compensação
que dele se vale. Vejamos o entendimento firmado no Acórdão no 9101-005.194:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FORMA DE APRECIAÇÃO PELA
DELEGACIA DE ORIGEM E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. QUESTÕES EM
TORNO DA COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS QUE COMPUSERAM O
SALDO NEGATIVO DE IRPJ EM 2001, POSTERIORMENTE UTILIZADO
EM DCOMPS APRESENTADAS EM 2003.
Mesmo para as compensações realizadas antes de outubro/2002, ou seja, antes
da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da liquidez e certeza
dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170 do CTN,
fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a
necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade. Aliás, o art. 44 da Lei
9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que não
deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que afasta a
alegada necessidade da realização de lançamento para tal fim. O procedimento
de confirmação das estimativas mensais não envolveu nenhuma revisão de base
de cálculo, nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou algo semelhante a
isso. Em relação à simples verificação da “existência” dos pagamentos que
dariam origem ao indébito a ser restituído/compensado, também não há que se
falar em blindagem do direito creditório por decurso de prazo.”

Ademais, não sendo possível falar-se em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal em virtude da Súmula CARF no 11, também não vislumbro a ocorrência da
prescrição no caso em tela.

No caso, para avaliar se a compensação pleiteada por meio de DCOMP no ano de
2005 vale-se de Saldo Negativo líquido e certo do ano de 2000, é imprescindível à fiscalização
retroceder à análise das estimativas que o compuseram (estimativas do ano de 2000).

3
– Mérito

No mérito, há que se fazer, a princípio, ressalvas ao entendimento firmado pelo
Acórdão Recorrido. É que o acórdão firmou-se no entendimento de que seria necessária a
declaração em DCTF do débito correspondente à estimativa de junho de 2000 em montante
compatível com o Saldo Negativo pleiteado para que ela pudesse compô-lo.

Divirjo da premissa adotada pelo Acórdão Recorrido, valendo-me aqui das
seguintes razões esposadas pela Conselheira Andréa Duek Simantob no acórdão 9101-005.375:

“Não penso que as disposições da IN SRF no 73/96 faziam letra morta do
referido art. 14 da IN SRF no 21/1997, quando ele dizia que as compensações
entre tributos de mesma espécie poderiam ser feitas independentemente de
requerimento.

Os incisos do art. 7o da IN SRF no 73/96 indicavam as informações que deviam
constar da DCTF, entre elas as chamadas vinculações (informações sobre
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901810/2010-35

pagamento, parcelamento, exigibilidade suspensa e compensação), mas isso não
significava dizer que a DCTF era o requerimento que o art. 66 da Lei
8.383/1991 e o art. 14 da IN SRF no 21/1997 dispensavam.

As primeiras compensações, por envolverem tributos de mesma espécie,
poderiam sim ser feitas na própria contabilidade da empresa, e foi por isso
que o acórdão recorrido entendeu corretamente que elas ‘tiveram por base
registros contábeis da própria contribuinte, constituindo o procedimento
adotado pela unidade administrativa mera validação das compensações ali
apontadas’”. (grifo nosso)

Dessa maneira, ainda que o valor da estimativa declarada na DCTF do fosse
inferior ao constante na contabilidade do contribuinte, esta é que deveria prevalecer na
demonstração do valor da estimativa apurada e forma de seu pagamento.

Ocorre, no entanto, que o contribuinte não trouxe qualquer prova para demonstrar
que efetivamente apurou e quitou a estimativa apurada do mês de junho de 2000 no montante
suficiente para a confirmação do Saldo Negativo de 2000, pois limitou-se a defender que a
estimativa de janeiro de 1999 teria sido paga a maior e que tal pagamento a maior lhe deu o
direito creditório usado na compensação da estimativa de janeiro de 2000, o que nunca esteve em
debate.
Dessa forma, não havendo prova (contabilidade do contribuinte) minimamente
suficiente para demonstrar a higidez do direito creditório, não resta alternativa senão negar
provimento ao pleito do contribuinte.

Não se ignora que, ante o passar dos anos, é possível que a negativa do direito
creditório possa acarretar a dupla oneração do contribuinte, mas tampouco se pode imputar à
Fazenda Nacional o risco da concessão indevida de um direito creditório cuja prova competia ao
contribuinte.

Por fim, melhor sorte não assiste ao contribuinte quanto à alegação de
incompatibilidade da tela do sistema interno de consulta da DCTF o com layout atual, sob o
argumento de que “na época da referida compensação não existia campo para demonstração da
compensação como nos moldes atuais, não podendo a referida tela servir de comparativo para
justificar a falta de inclusão do valor compensado naquela época”.

Justamente no período em que as compensações eram feitas na própria
contabilidade, havia na DCTF campo para informar as quitações efetuadas mediante
compensação, já que inexistia o sistema PER/DCOMP. Aliás, tratava-se de requisito da DCTF
nos termos do art. 7° da IN SRF 73/96:

Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:

(...)

XI - compensações;

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901810/2010-35

Se o contribuinte pretendia questionar o layout do sistema de consulta interno da
Receita Federal, deveria tê-lo feito contrastando-o com a sua própria DCTF do período,
trazendo-a aos autos e comparando-a com DCTF atual, mas nada disso foi feito.

4
– Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento ante a falta de prova hábil a sustentar as alegações
do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital